Tribunal: TJDFT
Processo: 0710991-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDNFC Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio Número do processo: 0710991-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGA LBR LTDA AGRAVADO: DANIEL ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por LIGA LBR LTDA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, que na ação de despejo, converteu a ordem de desocupação voluntária em desocupação compulsória. Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, subsidiariamente, a suspensão parcial, com a concessão de prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária; Sustenta, em síntese, que: a) o despejo foi determinado sem respeitar o contraditório e a ampla defesa, pois não teve oportunidade de se manifestar sobre documentos novos juntados pelo agravado; b) a dívida foi quitada parcialmente mediante a entrega de um veículo, o que caracteriza novação da obrigação; c) a decisão judicial viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, pois impôs o despejo imediato de uma família com crianças, sem tempo hábil para reorganização. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR 120 de 24 de fevereiro de 2025 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao Desembargador plantonista examinar pedido liminar em habeas corpus, em mandado de segurança ou quaisquer medidas de urgência inadiáveis, “cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” No caso, não se verifica a hipótese de análise em plantão judicial, que constitua medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, porquanto não há que se falar em perecimento de direito. Isso porque, pelo que se depreende dos autos, a ação de despejo é motivada pela inadimplência da parte agravada desde agosto de 2024. Soma-se a isso o fato de que a liminar para desocupação voluntária em 15 (quinze) dias foi concedida em 07 de janeiro de 2025 (ID 222092106 – autos de origem consultados pelo Pje). Por sua vez, em 26 de fevereiro de 2025, foi proferida decisão determinando a intimação do réu, ora agravante, para se manifestar a respeito dos documentos juntados pelo autor antes de apreciar o pedido de conversão em desocupação compulsória (ID 227222108 – autos de origem consultados pelo Pje). Diante da manifestação do réu e, em seguida do autor, a d. Magistrada determinou a realização de audiência de conciliação para o dia 21/03/2025, ocasião em que as partes não celebraram o acordo. Desse modo, diante da ausência de pagamento da dívida ou da celebração de acordo entre as partes, a conversão da desocupação voluntária em compulsória seria medida plenamente previsível pelo executado. Ao deixar de adimplir a obrigação ou de formalizar composição, o devedor assumiu o risco de prosseguimento no feito executivo, incluindo, entre as consequências naturais da execução, a retomada forçada do bem. Por fim, ressalte-se que a atuação do Desembargador plantonista está limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade ou risco iminente de perecimento de direito, não se prestando à revisão de decisões proferidas por juiz natural competente, salvo em casos excepcionais. Desta forma, não se vislumbra a presença de questão de extrema urgência que requeira análise em plantão judicial. Desse modo, encaminhem-se os autos ao Relator Originário. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2025 11:41:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora